Tribunal: TJSP
Processo: 2201408-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de internação compulsória imediata – Paciente com esquizofrenia – Ausência de documentação comprobatória da necessidade de internação – Requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 não cumpridos – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201408-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
RAFAEL TEODORO DA COSTA, é agravado MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201408-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.148.
Agravo de Instrumento no 2201048-13.2020.8.26.0000
Comarca: HORTOLÂNDIA
Agravante(s): RAFAEL TEODORO DA COSTA (representado por
CONCEIÇÃO TEODORO DA COSTA)
Agravado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNCIA
Agravo de Instrumento Pedido de internação compulsória
imediata
Paciente com esquizofrenia
Ausência de
documentação comprobatória da necessidade de internação
Requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 não
cumpridos Decisão mantida Agravo não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por Rafael Teodoro da Costa, representado por sua
curadoria Conceição Teodoro da Costa, tirado contra decisão
de fls. 22/23 prolatada pelo Juiz Milton Gomes Baptista Ribeiro
que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para a
imediata internação do requerente.
Afirma que é portador de esquizofrenia,
com surtos psicóticos e a sua curadora é pessoa idosa sem
condições físicas para cuidar do requerente.
Relata que o Agravante se tornou pessoa
agressiva, estando presentes os requisitos para a concessão da
liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38).
Contraminuta às fls. 47/51.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do Agravo (fls. 58/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201408-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A liminar em ação de mandado de
segurança é provimento de urgência que, por sua
excepcionalidade, requer a presença dos requisitos legais
previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam o
fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida,
caso deferida apenas ao final.
O despacho de fls. 37/38 indeferiu a liminar
com os seguintes fundamentos:
“Não se nega que o direito ao fornecimento de tratamentos,
medicamentos e insumos emana diretamente de norma
constitucional, sendo autoaplicável, pois umbilicalmente ligado
ao direito à saúde, independentemente de previsão orçamentária.
Isso porque basta a leitura da Constituição Federal, em especial
dos artigos 1o, inciso III (“a República Federativa do Brasil ... tem
como fundamentos: a dignidade da pessoa humana”), 5o, caput
(“... garantindo-se aos brasileiros .... o direito à vida”) e inciso
XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”), 6o (“são direitos sociais a educação,
a saúde, ...”) e 196 e seguintes, para garantir ao requerente o
fornecimento do quanto pleiteado.
Ocorre que a receita apresentada às fls. 25 foi emitida por uma
Farmácia de Manipulação e Homeopatia, sendo necessária a
avaliação médica especializada, com urgência, para verificar a
condição clínica do Agravante pelo CAPS do Município,
conforme observado pela decisão agravada.
Pelo exposto, por ora, indefiro a liminar requerida.”
Não há nos autos elementos que alterem tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201408-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão.
Assim, ausentes os requisitos previstos no
artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator